Tribunal: TJMT
Processo: 1020546-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020546-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parcela Incontroversa]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (PROCURADOR), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (PROCURADOR), ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARCO (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DARCY NOGUEIRA DO PINHO (TERCEIRO INTERESSADO), CREUZA JACINTA DE MIRANDA VICENTE - CPF: 411.485.411-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELENICE PERES DO PINHO (TERCEIRO INTERESSADO), GRANJA ARICA LTDA - CNPJ: 26.777.789/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO – LEVANTAMENTO CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO QUE FIXA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Eventual discussão acerca de saldo remanescente
decorrente de penalidades processuais (ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé)
, não impede
o levantamento da quantia principal executada
depositada pelo executado,
montante incontroverso da execução, máxime por se tratar de honorários advocatícios, verba que tem natureza alimentar (art. 85, §14, CPC).

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020546-47.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXANDRE PERES DO PINHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença (Embargos à Execução) n. 0010862-02.2015.8.11.0041 - cód. 973309 - 1a Vara Esp. Direito Bancário da Comarca da Capital.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alexandre Peres do Pinho contra a decisão que, no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios movido em desfavor do Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados pelo executado, ora agravado.

O Agravante sustenta que a decisão recorrida nega vigência a prestação jurisdicional, viola o princípio da razoável duração do processo e da garantia de cumprimento das decisões judiciais, bem assim que é contrária ao entendimento jurisprudencial, porque se trata de levantamento de honorários advocatícios de sucumbência, que é verba incontroversa e de caráter alimentar.

Aduz que condicionar o levantamento da quantia depositada ao transcurso de prazo de duas decisões que em nada interferem no ato, por se tratarem de sanções meramente processuais impostas ao Agravado, inviabiliza a efetividade do próprio cumprimento definitivo de sentença.

Defende ainda a presença dos requisitos e pugna pela antecipação dos efeitos da tutela do recurso para determinar a imediata liberação da quantia incontroversa depositada nos autos de origem e, no mérito, requer o provimento do recurso, a fim e consolidar a liminar pleiteada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela do recurso foi indeferido (Id. 109483485).

Contraminuta apresentada no Id. 112797975.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por Alexandre Peres do Pinho contra a decisão que, no Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios movido em desfavor do Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados pelo executado, ora agravado.

O cerne deste recurso é saber se é caso de determinar o levantamento do valor exequendo, tido por incontroverso, depositado pelo executado agravado
.

Da delimitação fática

Cuida-se de Cumprimento Definitivo de Sentença de Honorários advocatícios, que condenou o Banco agravado a pagar, a título de verba sucumbencial, a importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Verifica-se que durante o trâmite processual o Magistrado reconheceu ato atentatório à dignidade da justiça e fixou em desfavor do executado, aqui agravado, multa de 10% do valor devido e, ainda, reconheceu a litigância de má-fé e, por consequência, o condenou em multa de 10% e honorários advocatícios, estes fixados também em 10% do valor devido (10% multa e 10% honorários).

Nota-se, ainda, que na referida decisão, o Magistrado determinou a intimação do credor agravante para apresentar a atualização do débito, contudo, sem a multa de 10% por ato atentatório, revertida ao Estado (art. 77, IV, do CPC).

Ato seguinte, consta que o agravado informou o depósito da quantia executada, consistente no valor de R$119.234,41 (cento e dezenove mil, duzentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos).

Na sequência, o exequente, ora agravante, pretendeu levantar a quantia depositada pelo executado, ora agravado, tida por incontroversa (R$119.234,41), o que foi indeferido pelo Juízo de origem, cuja decisão é objeto deste recurso.

Na decisão ora agravada, o Magistrado indeferiu o pedido de levantamento e determinou a intimação do causídico (credor) para cumprir, no prazo de 15 dias, a parte final da anterior decisão, qual seja, a determinação para a elaboração de novos cálculos do crédito exequendo, sem a multa em favor do Estado, sob pena de reconhecimento de quitação da obrigação apenas quanto ao montante já depositado, bem assim condicionou o levantamento dos valores depositados ao decurso de prazo da decisão.

Pois bem.

De todo o processado, extrai-se que o agravante, além do valor tido por incontroverso depositado (R$119.234,41), também é credor de montante remanescente, referente à condenação do executado agravado por litigância de má-fé (multa de 10% e honorários advocatícios de 10% do valor devido).

Veja-se que o Juízo de origem condicionou o levantamento da quantia já depositada pelo executado agravado ao decurso de prazo da deliberação que estabeleceu as penalidades de ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé e à apresentação de novos cálculos, com o acréscimo dos referidos ônus, bem assim ao trânsito em julgado da própria decisão ora recorrida, sob pena de dar por satisfeita a obrigação apenas quanto ao valor já consignado nos autos.

Sucede que eventual discussão acerca de saldo remanescente
decorrente de penalidade processual (litigância de má-fé)
, não impede
o levantamento da quantia
depositada pelo executado,
montante incontroverso da execução, máxime por se tratar de honorários advocatícios, verba que tem natureza alimentar (art. 85, §14, CPC).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXECUÇÃO CONJUNTA – POSSIBILIDADE – LEVANTAMENTO DE VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ - DECISÃO MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado no sentido de que "os honorários de sucumbência constituem direito autônomo do advogado e têm natureza remuneratória, podendo ser executados em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o causídico, o que não altera a titularidade do crédito referente à verba advocatícia". (REsp. 1102473/RS). Assim, uma vez bloqueado o montante em execução, é razoável a expedição incontinenti de alvará relativo aos honorários advocatícios, tendo em vista que a verba tem natureza alimentar (art. 85, §14, CPC). (TJ/MT - Agravo de Instrumento 1000872-54.2019.8.11.0000, Relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 29/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL - PENDENDÊNCIA DE AGRAVO AO STJ – MONTANTE EXPRESSIVO – RISCO DE GRAVE DANO AO EXECUTADO – NECESSIDADE DE CAUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO – VERBA ALIMENTAR – LIBERAÇÃO SEM GARANTIA DO JUÍZO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 521 do CPC estabelece que a caução “poderá” ser dispensada, não configurando uma obrigação sua exoneração.

Apesar de o Agravo ao STJ não ter efeito suspensivo é prudente a exigência de garantia para autorizar o levantamento de quantia depositada em conta judicial, especialmente quando expressivo o valor e passível de gerar grave dano ao executado.

Libera-se, sem a necessidade de garantir o juízo, a quantia referente aos honorários advocatícios, por se tratar de verba alimentar. (TJ/MT – Agravo de Instrumento n. 1004753-39.2019.811.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/06/2019).

Como se vê, não cabe condicionar o prosseguimento do Cumprimento Definitivo de Sentença ao trânsito em julgado de decisões, que, na hipótese, não se mostram capazes de alterar o valor principal da execução, não impugnado pelo devedor, por ofensa à efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, mostra-se adequada a liberação ao agravante, de imediato, do valor incontroverso depositado judicialmente que lhe é de direito, mesmo que ainda haja debate sobre saldo remanescente decorrente das penalidades ao agravado, até porque, o levantamento da parcela incontroversa não impede a discussão quanto à parte controversa.

Cumpre ponderar, ainda, que a possibilidade de expedição de alvará para levantar quantia incontroversa, alinha-se não só ao princípio da razoável duração do processo, estampado no art. 4o do CPC, bem como necessário também que a satisfação dos direitos reconhecidos pela sentença ocorra dentro de um prazo razoável.

Nesse sentido, foi o julgamento por esta Egrégia Quarta Câmara do Agravo de Instrumento n.
1021842-41.2020.8.11.0000, julgado em 02/12/2020 e publicado no DJE em 07/12/2020, que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – DANO MATERIAL – VALOR DO IMÓVEL RURAL OBJETO DE INDENIZAÇÃO – LAUDO TÉCNICO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – MONTANTE INCONTROVERSO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA DO VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE – RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – SATISFAÇÃO DOS DIREITOS RECONHECIDOS PELA SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Ainda que pendente a nomeação de perito para apuração do
quantum debeatur
, se a instituição bancária, em sede de liquidação de sentença, apresenta laudo técnico com o valor da indenização que entende devido, referido montante se apresenta incontroverso, o que torna possível o cumprimento definitivo de sentença em relação a tal quantia.

A possibilidade de cumprimento da parte incontroversa quando ainda pendente a conclusão da liquidação de sentença alinha-se não só ao princípio da razoável duração do processo, estampado no art. 4o do CPC, bem como necessário também que a satisfação dos direitos reconhecidos pela sentença ocorra dentro de um prazo razoável.

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso, para determinar o levantamento pelo exequente Agravante da quantia depositada nos autos do Cumprimento Definitivo de Sentença de Honorários Advocatícios (Proc. n. 0010862-02.2015.8.11.0041 - cód. 973309), em trâmite pela 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, sem prejuízo de ulterior exigência da parcela concernente à sanção por litigância de má-fé aplicada ao Agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022